Tribunal: TJES
Processo: 5002855-78.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-78.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIME LOPES BITTI

APELADO: ALEXANDRE BACHOUR CORSINI DE JESUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO USADA ENTRE PARTICULARES. ALEGADO VÍCIO OCULTO NO MOTOR. CLÁUSULA DE ASSUNÇÃO DE RISCO CONTRATUAL.
VÍCIO REDIBITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR
. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL.
R
ECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela parte autora
contra sentença proferida nos autos de Ação de Procedimento Comum, na qual se pleiteava: (i) a desconstituição de quatro cheques sustados pelo autor; e (ii) a condenação do réu ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de vício oculto em embarcação adquirida mediante contrato de compra e venda. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de prova do vício redibitório e de assunção contratual dos riscos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício oculto no motor da embarcação adquirida que justifique a desconstituição dos cheques e a indenização pleiteada; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte do vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes possui natureza civil, por se tratar de compra e venda entre particulares, razão pela qual se aplica o regime do Código Civil, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O contrato de compra e venda firmado entre as partes contém cláusula expressa de assunção de risco ("no estado em que se encontra"), na qual o comprador declara ter examinado a embarcação, inclusive o motor, e reconhece seu estado, eximindo o vendedor de responsabilidade por eventuais vícios ocultos.

A cláusula de venda “no estado” não afasta, por si só, a responsabilidade do vendedor por vício oculto dolosamente omitido, mas transfere ao comprador o ônus de comprovar a preexistência do defeito, sua ocultabilidade e o conhecimento do vício pelo vendedor.

O apelante não produziu prova técnica (pericial) capaz de demonstrar a existência e a origem do suposto defeito no motor, tampouco que se tratava de vício oculto anterior à celebração do contrato e de conhecimento do apelado.

A prova documental apresentada é unilateral e inconclusiva quanto à origem e à preexistência do defeito. A prova testemunhal é incapaz de suprir a ausência de perícia técnica.

A sustação dos cheques emitidos como pagamento pela embarcação, sem prova suficiente de descumprimento contratual, não afasta a obrigação assumida pelo comprador.

A inexistência de comprovação de conduta dolosa ou de violação ao princípio da boa-fé objetiva inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito e a consequente responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em contratos civis de compra e venda com cláusula de aceitação do bem “no estado”, o ônus de provar a existência de vício oculto e sua preexistência recai sobre o comprador.

A ausência de prova técnica inviabiliza o reconhecimento do vício redibitório e a responsabilização do vendedor.

A cláusula de assunção de risco é válida entre particulares e afasta a restituição de valores quando não comprovado defeito oculto dolosamente omitido.

A sustação de cheques sem respaldo em prova robusta não exonera o emitente da obrigação de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP – AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36 .2021.8.26.0483, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022; TJ-GO - AC: 55477656120208090076 IPORÁ, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, Iporá - 1ª Vara Cível; TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002855-78.2022.8.08.0006

APELANTE: JAIME LOPES BITTI

APELADO: ALEXANDRE BACHOUR CORSINI DE JESUS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (ID 11522485) interposto por
JAIME LOPES BITTI
contra a r. sentença (ID 11522484), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum ajuizada em desfavor de
ALEXANDRE BACHOUR CORSINI

DE JESUS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em sua petição inicial (ID 11522408), o Autor, ora Apelante, narrou ter celebrado, em 06 de outubro de 2020, um contrato de compra e venda com o apelado para a aquisição de uma embarcação usada, modelo TECHNOBOATS 305, ano 2008/2009, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). O pagamento foi ajustado mediante uma entrada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o saldo remanescente em 10 (dez) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais), garantidas por cheques pré-datados.

Aduziu que pouco tempo após a aquisição o motor da embarcação apresentou falha grave, cessando seu funcionamento e necessitando de reboque. Após contato com o Apelado, este teria indicado um mecânico, o qual, após análise, diagnosticou a inviabilidade de reparo do motor, sugerindo sua substituição. O Apelante afirmou ter despendido a quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) para a compra e instalação de um novo motor.

Diante da suposta recusa do Apelado em arcar com os custos, o Apelante o notificou extrajudicialmente e promoveu a sustação dos quatro últimos cheques emitidos, que totalizavam o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Posteriormente, foi surpreendido com o ajuizamento de uma ação de execução pelo Apelado para a cobrança das referidas cártulas. Em razão disso, pleiteou a tutela jurisdicional para que fosse declarada a desconstituição dos cheques sustados e para que o Apelado fosse condenado a reparar os danos materiais sofridos.

Citado, o Réu, ora Apelado, apresentou contestação (ID 11522434), na qual argumentou, em síntese, que o contrato de compra e venda continha cláusula expressa (Cláusula Terceira) em que o comprador declarava ter examinado a embarcação, inclusive o motor, recebendo-a no estado em que se encontrava, não podendo, portanto, alegar vício oculto. Sustentou que o preço de venda, abaixo do valor de mercado, refletia justamente o estado de conservação do bem. Afirmou, ainda, que o Apelante é comerciante experiente no ramo de veículos e embarcações, possuindo conhecimento para avaliar o bem adquirido, e que a demanda seria fruto de mero arrependimento. Impugnou os documentos apresentados pelo Autor, notadamente uma declaração de defeito datada de dois meses antes da venda, e alegou a ausência de provas do vício e do nexo de causalidade.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a r. sentença (ID 11522484), por meio da qual o douto magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou sua decisão no fato de que, tratando-se de negócio entre particulares, o ônus da prova do vício redibitório incumbia ao Autor, que não se desincumbiu de tal mister, especialmente pela não requisição de prova pericial. Considerou, ainda, a existência da cláusula contratual de recebimento do bem "no estado em que se encontrava" e a fragilidade do conjunto probatório documental e testemunhal para comprovar a preexistência do defeito.

Inconformado, o Autor interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 11522485). Em suas razões recursais (ID. 11522485), o Apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença incorreu em erro de julgamento ao não analisar a controvérsia sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil;
(II)
o Apelado tinha o dever de informá-lo sobre a real condição do motor, o que teria sido omitido dolosamente;
(III)
o defeito era oculto e de natureza grave, tornando o bem impróprio ao uso, e que a conduta do Apelado em não solucionar a questão configura ato ilícito, gerando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de títulos de crédito e de indenização por danos materiais, decorrentes de um contrato de compra e venda de embarcação usada, deve ser mantida ou reformada. O Apelante fundamenta seu inconformismo na tese de que o Apelado teria violado o princípio da boa-fé objetiva ao omitir a existência de um vício oculto no motor da lancha, o que lhe teria causado prejuízos.

Após análise dos autos, dos argumentos expendidos pelas partes e das provas produzidas, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

De início, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, e não consumerista, uma vez que se trata de um negócio jurídico de compra e venda celebrado entre dois particulares, nenhum deles se enquadrando nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de produtos ou serviços. Tal constatação é de suma importância, pois define o regime jurídico aplicável e, consequentemente, a distribuição do ônus probatório, que, no caso, segue a regra geral disposta no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Com efeito, cabia ao Autor, ora Apelante, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do referido dispositivo legal. Em outras palavras, para que sua pretensão fosse acolhida, era imprescindível que demonstrasse, de maneira suficiente à formação da convicção do juízo, a existência de um vício oculto na embarcação, preexistente à celebração do negócio, que a tornasse imprópria ao uso a que se destinava ou que lhe diminuísse o valor.

O “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Veículo Lancha Technoboats 305” (ID 11522412), firmado pelas partes em 06 de outubro de 2020. A Cláusula Terceira do referido instrumento é de clareza solar ao dispor:

“
CLÁUSULA TERCEIRA
: Declara o Comprador que examinou o objeto, inclusive o motor, e reconhece plenamente seu estado, recebendo-o exatamente como se encontra
não lhe sendo lícito inclusive alegar defeito oculto ou má informação a respeito do mesmo
. O preço de venda se deu em função do seu estado”.

Tal cláusula, conhecida como cláusula de venda "no estado", é válida em negócios jurídicos entre particulares e reflete a autonomia da vontade das partes. Ao anuir com tal disposição, o Apelante assumiu expressamente ter vistoriado o bem, incluindo seu componente mais crítico – o motor –, e concordado em adquiri-lo nas condições em que se encontrava. Essa declaração de vontade, livremente manifestada, cria uma presunção de que o comprador estava ciente do estado geral da embarcação e que o preço pactuado (R$ 150.000,00) já levava em consideração o seu desgaste natural, por se tratar de um bem fabricado em 2008/2009.

Embora a existência dessa cláusula não exima, por si só, o vendedor de responsabilidade por vícios verdadeiramente ocultos e de má-fé, ela impõe ao comprador um ônus probatório qualificado. Competia ao Apelante demonstrar não apenas o defeito, mas que este era indetectável por um exame diligente e que o vendedor, de fato, tinha conhecimento prévio do problema e o ocultou deliberadamente, violando a boa-fé objetiva que deve nortear todas as relações contratuais, conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil.

Nesse particular, o Apelante falhou em sua incumbência processual. A prova documental carreada aos autos é frágil e, em alguns pontos, contraditória. Os orçamentos para o reparo do motor (IDs 11522421 a 11522424) e os recibos de compra de um novo motor e de serviços (IDs 11522418 a 11522420), por serem documentos unilaterais, não são suficientes para comprovar a causa e a preexistência do defeito.

Merece destaque, como bem apontado pelo juízo
a quo
, a declaração de ID 11522425, apresentada pelo autor como prova de que o motor possuía defeito, que, de forma inusitada, está datada de 12 de agosto de 2020, ou seja,
quase dois meses antes da celebração do contrato de compra e venda
.

A prova testemunhal, por sua vez, embora tenha indicado a ocorrência de problemas no motor após a aquisição, não foi capaz de precisar a origem e o momento exato do defeito. As testemunhas não possuíam o conhecimento técnico necessário para afirmar, com a segurança que o caso exige, que o problema era preexistente e oculto, e não decorrente do desgaste natural de um motor com mais de uma década de uso ou mesmo de eventual má utilização pelo próprio Apelante no período em que esteve na posse da embarcação.

A via adequada para a comprovação de tal fato seria a produção de prova pericial técnica, a qual, embora fundamental para o deslinde da causa, não foi requerida pelo Apelante em momento oportuno. A perícia poderia ter esclarecido se a falha no motor era, de fato, um vício oculto, sua provável causa e se seria detectável em uma vistoria comum. Na ausência dessa prova técnica e diante da expressa assunção de risco contratual pelo comprador, prevalece a incerteza, que, no sistema processual civil, resolve-se em desfavor de quem detinha o ônus da prova.

Portanto, sem a comprovação cabal de um vício redibitório ou de uma conduta ilícita por parte do Apelado que violasse a boa-fé contratual, não há como acolher os pleitos de reparação de danos e de desconstituição dos cheques. Os cheques foram emitidos como parte do pagamento de um negócio jurídico válido e eficaz, e a sustação unilateral pelo Apelante, sem amparo em prova robusta de descumprimento contratual pela outra parte, não tem o condão de extinguir a obrigação de pagamento.

Corroborando as conclusões supra, a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA . VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra
.
No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia
. (TJ-SP – AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36 .2021.8.26.0483, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ALEGADO VÍCIO OCULTO.
1. Tratando-se de compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do Fornecedor e do Consumidor
. 2. Como é cediço, o veículo usado não possui as mesmas características de um veículo novo, justamente porque já foi utilizado por outro usuário anteriormente e sofreu os desgastes naturais do tempo. 3. O interessado em adquirir um veículo usado deve tomar as mínimas cautelas necessárias ao tempo das negociações, como proceder à inspeção particular do bem, a fim de não ser surpreendido negativamente com defeitos preexistentes no veículo automotor. 4.
Em se tratando de fato constitutivo, o ônus da prova é da parte autora ( CPC, art. 373, I), devendo ser rejeitada a pretensão autoral caso não comprovadas as alegações exordiais.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 554
77656120208090076 IPORÁ, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, Iporá - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR
.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor
. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

A manutenção da sentença, nesse contexto, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, uma vez que a verba já foi fixada no patamar máximo legal pelo juízo de primeiro grau (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Outrossim, deixar de
majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante, uma vez que a verba já foi fixada no patamar máximo legal pelo juízo de primeiro grau (20%).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.